Tribunal: STF
Processo: ARE 1413177
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOSPITAL. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA PROFISSIONAL COM ATUAÇÃO EM UTI ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto contra acórdão prolatado pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Direito do consumidor. Ausência de nutricionistas no quadro do hospital em número suficiente para o atendimento de UTI e semi-UTI. Exposição dos pacientes a risco à saúde, à vida e à sua segurança. Requerimento ministerial para o réu fosse compelido à contratação de nutricionistas, conforme resoluções da ANVISA e sua condenação em danos materiais e morais aos consumidores e por danos morais coletivos. Sentença de procedência parcial. Recurso das partes. Provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso do réu. 



    A sentença merece reparo para que seja compelida a contratar ao menos 4 nutricionistas, conforme Resolução nº600 do Conselho Federal de Nutrição em convergência com as resoluções da ANVISA, segundo a qual cabe aos nosocômios, com as proporções do réu, a contratação de no mínimo 4 nutricionistas. 



    Cabe ao réu a disponibilização de nutricionista responsável técnico pelas ações de alimentação e nutrição no local, sob pena de risco à saúde e à vida dos pacientes internados e em franca desobediência à Lei Federal nº8.234/91 que regulamento a profissão de nutricionista. Portanto, a prática do hospital em não disponibilizar responsável técnico de nutrição pelas ações de nutrição e alimentação naquela unidade hospitalar, vai encontro às garantias do CDC, à Resolução ANVISA/DC nº7 (a qual dispõe a respeito dos requisitos mínimos para funcionamento de UTIs) e da Lei Federal nº8.234/91. 



    Provas substanciais do descumprimento das regras mínimas pelo réu. 



    Saliente-se que o dano moral se afigura apenas quando demonstrada ofensa capaz de gerar, ainda abstratamente, comoção e/ou incômodo popular suficiente a gerar o dever de indenizar. 



    A demanda em testilha possui caráter preventivo, pois, embora demonstrada de forma cabal a ausência de profissional da área de nutrição em período e quantitativo suficiente, a presente ação não está alicerçada em caso(s) concreto(s) que revelem inconformismo dos usuários. 



    O dano moral coletivo deve estar demonstrado de forma inequívoca, devendo estar comprovada a conduta antijurídica do réu que acaso haja extrapolado os limites de tolerância, devendo ser grave o suficiente para gerar sofrimentos e alterações relevantes à ordem extra-patrimonial coletiva, o que não se deu no caso em julgamento. 



    Em que pese o brilhantismo contumaz dos membros do parquet em suas peças recursais, data vênia, com relação aos danos morais e materiais, bem como ao dano moral coletivo, eles não se mostram presentes. Caberá, individualmente, a cada suposto lesado pela ausência do profissional de nutrição requerer através de ação e mediante cognição exauriente a comprovação dos supostos danos e seu nexo causal. 



    Provimento parcial do recurso do MP e desprovimento recurso do réu.”  (e-doc. 27, p. 1-2).  



     2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. IV, 5º, incs. II e XXXII, e 170 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Discorre sobre a ilegalidade da contratação de pelo menos 04 (quatro) nutricionistas, para atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Aduz que a Lei nº 8.234, de 1991, que embasou a decisão do Colegiado de origem, não prevê a obrigatoriedade de contratação de nutricionistas para o quadro do hospital privado e que inexiste essa obrigação na legislação infraconstitucional ou em resoluções infralegais. (e-doc. 39).



     É o relatório.  



Análise  



     3. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de ação civil pública proposta pelo MPERJ em face de PROCOR – Pronto Socorro Clínico Cardiológico Ltda., imputando ao réu responsabilidade oriunda da ausência de nutricionistas no hospital réu, profissional fundamental para garantia da saúde e segurança dos pacientes. 



    Pugnou o parquet pela condenação do réu a contratar pelo menos 4 nutricionistas, bem como ao pagamento de danos morais e materiais e danos morais coletivos. 



    Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença que deu parcial procedência ao pedido, determinando ao réu a contratação de um profissional para atendimento 24h, inclusive sábados, domingos e feriados, sob pena de multa diária de dez mil reais. 



    Conforme consta dos autos, foram realizadas inspeções pela Vigilância Sanitária do ERJ, nos autos do inquérito civil nº95/2012 e, em sendo o réu estabelecimento assistencial de saúde (EAS), de natureza privada, com 46 leitos, sendo 37 do tipo intensivo e semi-intensivo e 09 quartos de enfermaria, contando com pronto-atendimento para adultos, com as especialidades de ortopedia, urologia e cirurgia geral com funcionamento em sistema de sobreaviso. 



    Foi aferido que o réu possuía uma Unidade de Alimentação e Nutrição, com atendimento por um Profissional Nutricionista às segundas, quartas e sextas-feiras, e diariamente com uma cozinheira e duas copeiras, que se revezariam no preparo das refeições, distribuição das mesmas aos pacientes e aos funcionários e na lavagem de utensílios, tendo a Vigilância Sanitária concluído pela insuficiência de recursos humanos, sugerindo a presença diária de nutricionista para “adequar processos, procedimentos e fluxos, bem como promover capacitação de pessoal, adequando segundo legislação vigente RDC 50/2002, 216/2004 ANVISA, para promoção e alimentação segura” (indexadores 116 e 142) 



(...)



    Não por acaso consta da promoção ministerial do Conselheiro do Conselho Superior do MP que: 



    “Averiguando quais seriam os requisitos necessários ao funcionamento de uma unidade hospitalar que ofereça atendimento em UTI, deparei-me com a RESOLUÇÃO ANVISA/DC nº7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. Analisando a citada Resolução é possível perceber que esta se aplica a todas as Unidades de Terapia Intensiva gerais do país, sejam públicas, privadas ou filantrópicas; civis ou militares: 



    ‘Art.3º Esta Resolução se aplica a todas as Unidades de Terapia Intensiva gerais do país, sejam públicas, privadas ou filantrópicas civis ou militares.’ 



    ‘Parágrafo único. Na ausência de Resolução específica, as UTI especializadas devem atender os requisitos mínimos dispostos neste Regulamento, acrescentando recursos humanos e materiais que se fizerem necessários para atender, com segurança, os pacientes que necessitam de cuidados especializados’ 



    Na mesma fonte é possível verificar que na sessão IV, que dispõe sobre o acesso a recursos assistenciais, prevê, em seu art.18 que devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, entre outros, os serviços de assistência nutricional e terapia nutricional (enteral e parenteral) à beira do leito: 



    ‘Art.18 Devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, os seguintes serviços à beira do leito:’ 



    ‘I – assistência nutricional;’ 



    ‘II – terapia nutricional (enteral e parenteral) 



    No mesmo sentido, o art.23 preceitua: 



    ‘Art.23 As assistências farmacêutica, psicológica, fonoaudiológica, social, odontológica, nutricional, de terapia nutricional enteral e parenteral e de terapia ocupacional devem estar integradas às demais atividades assistenciais prestadas ao paciente, sendo discutidas conjuntamente pela equipe multiprofissional’ 



    ‘Parágrafo único. A assistência prestada por estes profissionais deve ser registrada, assinada e datada no prontuário do paciente de forma legível e contendo o número de registro no respectivo conselho de classe profissional’. 



    Pois bem. A referida Resolução não deixa dúvidas de que não pode o hospital, uma vez que possui UTI, prescindir de Nutricionista. 



    Não se trata aqui de verificar a atividade fim ou a atividade meio do empreendimento, e sim de adequação aos requisitos mínimos para o funcionamento de unidades de terapia intensiva.” (Grifamos – fls.51/52).



(...)



    Cabe a transcrição, por oportuna, de trecho do laudo da vigilância sanitária, a saber: 



    “6.2.7 – Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 



    Não havia nenhum destes documentos abaixo solicitados, no local, no ato da inspeção. Segundo informações, o RH é terceirizado e os mesmos teriam que ser solicitados para apresentação em outro momento. A nutricionista também não se encontrava. Trabalha às segundas, quartas e sextas-feiras (SIC). As informações contidas neste relatório, foram pela verificação, in loco e por perguntas feitas às copeiras de plantão. Nenhum documento afixado na UAN continha carimbo do profissional nutricionista (cardápios, orientações, procedimentos, etc) 



    Documentos não apresentados: 



    -Limpeza dos reservatórios de água por Firma credenciada pelo INEA; 



    -Manual de Boas Práticas de Manipulação de alimentos e respectivos POP’s, contendo dentre outros, os seguintes registros:



    -Registro de treinamento periódico para os manipuladores de alimentos; 



    -Planilha de registro de controle de temperatura dos gêneros alimentícios na recepção a frio; 



    -Registro de troca do elemento filtrante da água; 



    -Certidão de cadastramento de responsabilidade técnica do nutricionista, junto ao CRN-4; 



    -Atestado de Saúde Ocupacional dos funcionários da UAN. 



    -Registro de manutenção preventiva dos equipamentos; 



    -Planilhas de registro diário de controle de temperatura de todos os equipamentos de conservação dos alimentos a quente. 



    Recursos humanos: 



    A UAN funciona com 01 nutricionista às segundas, quartas e sextas -feiras e diariamente com 01 cozinheira e 02 copeiras, que se revezam entre o trabalho no preparo das refeições, distribuição das mesmas, aos pacientes e funcionários e lavagem de utensílios. A limpeza geral da UAN é feita por funcionário não exclusivo deste serviço. Dificultando com isso a manutenção de uma limpeza adequada. Todos os funcionários usavam uniformes completos e calçados fechados que se encontravam em condições adequadas de conservação e limpeza. Usavam toucas que continham todo o cabelo. Os funcionários apresentavam unhas curtas, limpas e sem esmalte e não possuíam afecções cutâneas, no momento da inspeção. Os visitantes e prestadores de serviço recebem proteção para os cabelos antes de ingressar à UAN. Não foram observados atos de comer, tossir ou fumar durante a manipulação de alimentos. Não conformidades: recursos humanos insuficientes. Há necessidade de um profissional nutricionista diariamente, além de 02 auxiliares de serviços gerais, sendo 01 para a lavagem dos utensílios e equipamentos e outro para a limpeza geral, que permaneçam no setor, afim de melhorar e manter a limpeza do local e 01 auxiliar de cozinha .” 



(...)



    Diante de todo o exposto, cabe ao réu a disponibilização de nutricionista responsável técnico pelas ações de alimentação e nutrição no local, sob pena de risco à saúde e à vida dos pacientes internados e em franca desobediência à Lei Federal nº8.234/91 que regulamento a profissão de nutricionista. 



    Portanto, a prática do hospital em não disponibilizar responsável técnico de nutrição pelas ações de nutrição e alimentação naquela unidade hospitalar, vai encontro às garantias do CDC, à Resolução ANVISA/DC nº7 (a qual dispõe a respeito dos requisitos mínimos para funcionamento de UTIs) e da Lei Federal nº8.234/91.



(...)



    Pelo exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL, APENAS PARA ESTIPULAR O QUANTITATIVO DE, AO MENOS, 4 NUTRICIONISTAS A SEREM CONTRATADOS PELO RÉU, DE FORMA A ATENDER 24H POR DIA, INCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.” (e-doc. 27; grifos nossos).



     4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, bem como nas regras constantes da Resolução nº 7, de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e das disposições da Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e da Lei nº 8.234, de 1991, (que regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências), normas de natureza infraconstitucional.



     5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    6. Nessa linha, ressalto o seguinte precedente jurisprudencial do Pleno do Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.287.638-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    7. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.115.452/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/10/2018, p. 17/10/2018; ARE nº 1.227.636/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2019, p. 27/09/2019; ARE nº 1.385.897/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/06/2022, p. 03/06/2022; e ARE nº 1.380.205/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023.



Dispositivo  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 8, p. 2), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de abril de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator